Tribunal: STF
Processo: ARE 1579967
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “Direito Civil. Repetição de indébito. Imóvel adquirido em leilão. Cobrança de laudêmio sobre o valor do negócio firmado. Alegação do autor de que não seria possível a cobrança sobre o valor total, mas apenas sobre a fração ideal da unidade autônoma. Sentença de parcial procedência. 



    Decisão que confirmou a sentença em reexame necessário. Agravo Interno e Apelação tempestiva do Município. Fatos que ocorreram a partir do ano de 2018, portanto, sob a vigência do Código Civil de 2002, que veda a cobrança “de laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado, sobre o valor das construções ou plantações”. 



    Portanto, como corretamente afirmado na sentença ora em reexame necessário, o laudêmio deverá ser calculado com base no valor da terra nua, ou seja, sem qualquer acréscimo que o empreendimento possa agregar, uma vez que o legislador objetivou impedir o enriquecimento indevido do senhorio direto à custa do empreendimento do foreiro. 



    Precedente citado: 0017046-62.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA - Julgamento: 28/09/2022 - SEXTA CÂMARA CÍVEL. 



    Negado provimento aos recursos” (e-doc. 160).  



    Opostos embargos declaratórios, estes não foram providos (e-doc. 169).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, § 2º, 18, 19, III, e 97, todos da Constituição Federal.



    É o relato do necessário. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca na base de cálculo de laudêmio incidente em unidade habitacional de condomínio edilício seria necessário, induvidosamente, interpretar toda a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o contexto fático-probatório, operações incabíveis em sede de recurso extraordinário (Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte). Nesse sentido, anoto os seguintes julgados:  



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Enfiteuse Administrativa. Laudêmio. Base de cálculo. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento à apelação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmulas 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.485.961 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19/3/25 - grifei).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Laudêmio e foro. Cobrança. ilegalidade. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.497.012 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9/9/24 - grifei).  



    Em casos semelhantes ao presente, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.569.604, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 22/9/25; ARE nº 1.485.961, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 2/5/24; e ARE nº 1.428.001, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/4/23. 



    Ademais, não constato a alegada inobservância da cláusula de reserva de plenário, na medida em que o Tribunal de origem não afastou a incidência da legislação infraconstitucional, cingindo-se a interpretá-la (e-doc. 197), motivo pelo qual não se verifica ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, v.g.: ARE nº 1.494.234 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/24; ARE nº 1.396.893 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/3/23; e ARE nº 784.179 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/14.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator       



                   Documento assinado digitalmente